Tribunal: TJPA
Processo: 0801624-21.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801624-21.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUDINALDO BRAGA CAMPOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0801624-21.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0800066-15.2022.8.14.0032

IMPETRANTE: DRA. SHEILA COSTA SANTOS - OAB/PA 26.484

PACIENTE: LUDINALDO BRAGA CAMPOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 217-A do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_______________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

2.
Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801624-21.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0800066-15.2022.8.14.0032

IMPETRANTE: DRA. SHEILA COSTA SANTOS - OAB/PA 26.484

PACIENTE: LUDINALDO BRAGA CAMPOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 217-A do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_______________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
LUDINALDO BRAGA CAMPOS
, apontando como autoridade coatora o
JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE.

De acordo com a Impetração, o paciente se encontra preso desde o dia 19/01/2022 decorrente de situação flagrancial, sob acusação de tentativa de estupro contra vulnerável.

Relata a impetrante que ao retornar da igreja, o demandante foi preso em suposto flagrante delito por ter presumidamente praticado ato tentado de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal, contra a vítima L. C. C. T., menor de 12 (doze) anos.

Aduz a impetrante que a custódia cautelar foi decretada sob o fundamento genérico da gravidade abstrata do delito, e que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida segregacionista.

Alega que o demandante não oferece ameaça à ordem pública, visto que não estaria aferido neste caso o perigo que a liberdade do paciente poderia acarretar, mas tão somente a gravidade objetiva do crime e os anseios da sociedade.

Assevera ainda, que o acusado é réu primário, possuidor de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa.

Por fim, pugna pela concessão da ordem liminarmente, para conceder ao paciente o benefício de aguardar em liberdade o deslinde do processo, determinando-se a expedição do alvará de soltura, e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas

na data de 18/02/2022, por meio do Ofício nº 03/2022-GJ/MTA (ID. 8212309).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) Entendo que a prisão cautelar do flagranteado deve ser mantida. Inicialmente verifico a presença de indícios de autoria e materialidade, ressaltando que, ainda que não seja o momento adequado para tais ponderações, entendo importante frisar que ainda que a prova da materialidade

não

tenha

sido

comprovada

por

laudo,

que

até

o momento não fora juntado, mas fora solicitado, destaca-se que o suposto cometimento do delito em questão quando não efetivado por meio

de

conjunção

carnal,

mas

sim

por

meio

de

atos

libidinosos diversos da conjunção carnal, não deixam vestígios físicos ou visíveis que

podem

vir

a

ser

supridos

por

eventuais

depoimentos testemunhais. Nesse

sentido,

são

vários

os

depoimentos

que confirmam ter sido o flagranteado o autor do crime lhe atribuído. Também existem suficientes indícios de autoria, consoante declarações das testemunhas.

Preservado sempre o princípio da presunção de inocência, no caso em

comento,

denota

que

o

flagrado

está

envolvido

em

fatos gravíssimos e a manutenção da prisão cautelar, em tais condições, deve ser preservada, pois, colocá-lo em liberdade, dentro do contexto dos autos, representaria risco para a sociedade como um todo, assim como para a vítima, criança de 12 (doze) anos deidade,

inclusive

que

afirmou

manter

relacionamento

amoroso

com

o

autuado, pessoa de 27 (vinte e sete) anos de idade, o qual já haviam mantido relação sexual ao menos três (03) meses, o que, a meu ver, também denota em reiteração delitiva. Ademais, nessa fase processual, vigor ao princípio do in dubio pro societate, sendo perfeitamente razoável a custódia preventiva para garantia da ordem pública, considerada a ação em concreto.

Não há menor razão para a concessão da liberdade provisória porque clara a necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pelas ações examinadas.

(...) Ante o exposto, com fundamento no art.

312 c/c art.

310, II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
do nacional LUDINALDO BRAGA CAMPOS, já qualificado. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 13/03/2022